Tribunal: TJBA
Processo: 8001780-96.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001780-96.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROSILDA GONCALVES CARNEIRO

Advogado(s)
:
MACSON ALBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

maf 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FORÇA MAIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória movida em face da operadora de telefonia, sob alegação de interrupção injustificada do serviço por mais de 72 horas.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se estão presentes os pressupostos para concessão da gratuidade da justiça; (ii) analisar se a interrupção do serviço de telefonia, ocasionada por fortes chuvas, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Mantém-se o benefício da justiça gratuita, por inexistirem elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência da apelante.

4. A responsabilidade da operadora de telefonia é objetiva, mas pode ser afastada pela ocorrência de força maior.

5. Laudo técnico juntado aos autos demonstrou que a interrupção do serviço decorreu de fortes chuvas na região, caracterizando evento de força maior que rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.

6. O mero dissabor decorrente da suspensão temporária do serviço, motivada por evento imprevisível e inevitável, não configura dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A interrupção de serviço de telefonia decorrente de fortes chuvas caracteriza força maior, afastando a responsabilidade do fornecedor e o dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º; CDC, art. 14, §§ 1º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL nº 8001166-91.2018.8.05.0063, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, 3ª Câmara Cível, publ. 18.08.2022; TJBA, APL nº 8001349-62.2018.8.05.0063, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, 4ª Câmara Cível, publ. 04.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001780-96.2018.8.05.0063
, em que figuram como apelante
ROSILDA GONCALVES CARNEIRO
e como apelada
CLARO S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
REJEITAR A PRELIMINAR
arguida em sede de contrarrazões
,

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator